Tribunal: TJDFT
Processo: 0746195-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746195-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTERNO JERONIMO JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ALTERNO JERONIMO JUNIOR contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA SA: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por ALTERNO JERONIMO JUNIOR em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA , partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que requereu junto ao banco réu o cancelamento do débito automático referente às cédulas de crédito bancário no 2023723340, 0213906759 e 0216926513, porém não teve êxito no atendimento de sua solicitação. Alegou ainda que a negativa fere a Resolução no 4.790 do Conselho Monetário Nacional. Postula, assim, a concessão da tutela de urgência nos seguintes termos: Seja concedida a tutela de urgência, considerando a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC para determinar que o banco réu cesse imediatamente os descontos automáticos relativos aos contratos de empréstimos no 2023723340, no 0213906759 e no 216926513 na conta corrente da autora, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo. É o que importa relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, o que não se subsume à hipótese dos autos. De início, temos que a parte autora não informa acerca da existência de qualquer vício social e/ou consentimento quando da celebração dos contratos em discussão. A forma estabelecida entre as partes para a realização do pagamento das parcelas do mútuo, por óbvio, que integra o contrato, sendo levada em consideração, inclusive, como fator para a fixação da taxa de juros remuneratórios. É de notório conhecimento que, nessa espécie de contrato, a composição da taxa de juros remuneratórios leva em consideração diversos fatores, tais como o custo com funcionários, ‘spread bancário’ e, principalmente, o risco de inadimplência, que é mitigado quando o pagamento se dá diretamente em folha de pagamento e/ou mediante desconto em conta bancária. Com a devida vênia, tenho que a alteração do modo de pagamento pactuado traria desequilíbrio contratual em desfavor da instituição financeira, sem que a parte autora alegue e/ou comprove qualquer fato hábil a justificar a alteração das bases objetivas dos negócios jurídicos em questão. O artigo 113 do Código Civil estabelece que ‘os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração’, não sendo dado, portanto, à parte requerente, após a celebração dos pactos, invocar a Resolução BACEN 4.790 de 26 de março de 2020 a fim de promover verdadeira revisão das cláusulas contratuais dos negócios jurídicos em apreço. Veja-se que as obrigações descritas nesses pactos são a termo, já possuindo a parte autora, desde a origem, ciência acerca da data do vencimento da última prestação, se comprometendo a pagá-las, em sua integralidade, da maneira como descrita nesses contratos. Frise-se que o Banco Central do Brasil tem natureza jurídica de Autarquia, de modo que não é de soberania para inovar a ordem jurídica vigente, criando direitos subjetivos e deveres, o que, no sistema de Tripartição dos Poderes, cabe ao Parlamento, com posterior sanção do(a) Sr(a) Presidente da República. Ainda que assim não o fosse, a incidência do referido ato normativo aos contratos em questão para alterar suas bases objetivas, frisando-se aqui, mais uma vez, que as máximas da experiência (art. 375 do CPC) demonstram que o modo de pagamento é levado em consideração para a fixação da taxa de juros remuneratórios desses contratos, violaria o ato jurídico perfeito, o que é vedado pela Constituição Federal. ( ). Dessa forma, entendo como não comprovada a probabilidade do alegado direito da parte autora, de modo que o indeferimento do pedido de tutela de urgência é a medida que se impõe” - ID 254799205, origem; grifos no original. O agravante alega, em síntese, que “a manutenção dos descontos compromete o MÍNIMO EXISTENCIAL da Agravante, impossibilitando o custeio de despesas essenciais, como moradia, alimentação e saúde”. E requer: “a concessão da Tutela Recursal para a imediata reforma da respeitável decisão e que seja CONHECIDO E PROVIDO o Agravo de Instrumento determinando a suspensão dos descontos em conta do Agravante, assim como o deferimento do benefício da GRATUIDADE DE JUSTIÇA em sede recursal, dispensando o Agravante do recolhimento das custas e demais despesas processuais”. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Segundo a Declaração de Ajuste Anual/Imposto sobre a Renda-Pessoa Física/Exercício 2025, Ano-Calendário 2024 (ID 78000240), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 10.700,82, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim e lembrando que as custas processuais neste Tribunal são das mais baixas do país (preparo de agravo de instrumento equivale a R$ 46,28), indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção (artigo 99, §7o do Código de Processo Civil). Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora